Tribunal: TJSP
Processo: 1006229-58.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Multa pelo não recolhimento de ISS sobre serviços bancários realizados no exercício de 2013. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Insurgência da embargante. Pretensão à reforma. Desacolhiimento.

Nulidade do título executivo. CDA que preenche, ainda que sucintamente, todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da LEF. Precedente do

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Multa pelo não recolhimento de ISS sobre serviços bancários realizados no exercício de 2013. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Insurgência da embargante. Pretensão à reforma. Desacolhiimento.

Nulidade do título executivo. CDA que preenche, ainda que sucintamente, todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da LEF. Precedente do STJ. Preliminar afastada.

ISS sobre serviços bancários na vigência da LC 116/03. Taxatividade que não impede a interpretação extensiva e a abrangência de situações que possuem os mesmos marcos identificadores, ainda que tenham nomenclaturas diferentes. REsp. 1.111.234/PR, sob o regime dos recursos repetitivos de que trata o art. 1.036 do CPC/2015. Súmula 424 do STJ.

Conta referente à "tarifa exclusão CCF - pf". Incidência do ISS, por expressa previsão legal no item 15.05 da lista anexa à LC 116/03.

Multa. Caráter sancionatório. Inocorrência do confisco. Aplicação de multa de 50% justificada pela finalidade repressiva e preventiva de coibição da irregularidade fiscal.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372958
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006229-58.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-58.2019.8.26.0562 -Voto no 16639
Voto n 16639
Ano 2020
Apelação n. 1006229-58.2019.8.26.0562
Comarca:
Santos
Apelante:
Itaú Unibanco S/A
Apelado:
Município de Santos
Embargos à Execução Fiscal. Multa pelo não recolhimento de
ISS sobre serviços bancários realizados no exercício de 2013.
Sentença que julgou improcedentes os embargos. Insurgência
da embargante. Pretensão à reforma. Desacolhiimento.
Nulidade do título executivo. CDA que preenche, ainda que
sucintamente, todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN
e art. 2o, § 5o, da LEF. Precedente do STJ. Preliminar afastada.
ISS sobre serviços bancários na vigência da LC 116/03.
Taxatividade que não impede a interpretação extensiva e a
abrangência de situações que possuem os mesmos marcos
identificadores, ainda que tenham nomenclaturas diferentes.
REsp. 1.111.234/PR, sob o regime dos recursos repetitivos de
que trata o art. 1.036 do CPC/2015. Súmula 424 do STJ.
Conta referente à “tarifa exclusão CCF - pf”. Incidência do
ISS, por expressa previsão legal no item 15.05 da lista anexa à
LC 116/03.
Multa. Caráter sancionatório. Inocorrência do confisco.
Aplicação de multa de 50% justificada pela finalidade
repressiva e preventiva de coibição da irregularidade fiscal.
Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Itaú Unibanco
S/A em face da r. sentença de p. 172/177, que julgou improcedentes os embargos à
execução fiscal opostos contra a Municipalidade de Santos, afastando as alegações
de nulidade da CDA, de não incidência do ISS sobre as contas impugnadas e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-58.2019.8.26.0562 -Voto no 16639
ilegalidade da multa imposta. Pela sucumbência, o embargante foi condenado ao
pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Alega a apelante, preliminarmente, que a CDA é nula por ausência
dos requisitos legais, uma vez que não contém a descrição clara e precisa das receitas
que foram objeto de incidência do ISS, bem como não aponta a fundamentação legal
da incidência. Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que: (i) não há incidência do ISS
sobre a conta Adiantamento a Depositantes - pf, pois essa atividade ocorre quando o
banco disponibiliza recursos aos seus clientes, sem a prévia contratação de limite de
crédito, ou em montante que ultrapassa os limites existentes, sendo, na verdade,
operação de crédito comercial, e não prestação de serviços, sendo certo que é uma
atividade meio, preparatória da operação de crédito; (ii) as demais contadas tributadas
não são tributáveis pelo ISS, já que se tratam de meras atividades-meio, os quais são
tributadas pelo IOF; (iii) o aspecto material da hipótese de incidência do ISS é o fato de
prestar serviços de qualquer natureza, ressalvado os de transporte intermunicipal e
interestadual, bem como os de comunicação; (iv) os fatos jurídicos praticados pelo
recorrente não se denominam como prestação de serviços, já que se tratam de
operações bancárias ou procedimentos acessórios que não se caracterizam como
prestação de serviço, estando ausente, pois, o critério material do antecedente da
norma instituidora do ISSQN; (v) mesmo que a lista de serviços seja interpretada
extensivamente para o caso em testilha, não há incidência do ISS; (vi) a multa de 50%
mostra-se excessiva, ilegal e confiscatória, devendo, ao menos, ser reduzida. Por fim,
pugna pela reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os embargos
para extinguir a execução fiscal (p. 182/202).
Em suas contrarrazões, a municipalidade exequente alega, em breve
resumo, que: (i) a CDA atende a todos os requisitos legais, notadamente a origem,
natureza do crédito e fundamentação legal; (ii) a taxatividade da lista não exclui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-58.2019.8.26.0562 -Voto no 16639
possibilidade de interpretação extensiva, conforme entendimento do STJ; (iii) o
apelante não se desincumbiu do ônus da prova de modo a destruir a presunção de
certeza e liquidez que milita em favor da certidão de dívida ativa. Requer a manutenção
da r. sentença recorrida (p. 210/215).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta provimento.
De início, é de se afastar a questão preliminar, invocada pela
apelante, em suas razões recursais, referente à nulidade da CDA que embasou a
cobrança.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-58.2019.8.26.0562 -Voto no 16639
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
No caso dos autos, a CDA em questão (p. 33) indica que se trata de
multa de ISS 50%, em razão do não recolhimento do imposto no prazo regulamentar
- código de serviço 15.05/, itens da lista de serviços 15.07 e 15.08, além de apontar a
data de vencimento das parcelas, a origem e natureza do débito e a específica
fundamentação legal da obrigação principal e dos consectários legais. Também se extrai
o nome do devedor e seu endereço e o número do processo administrativo onde
constam todas as informações acerca da apuração (p. 41/50 e 75 e ss), tudo a
possibilitar o exercício do direito de defesa pela apelante.
Outrossim, diante das novas diretrizes processuais no sentido de
que o julgamento do mérito seja priorizado e de que os julgamentos devem observar o
princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), em interpretação evolutiva
mostra-se necessário considerar que se trata de exigências cujos fundamentos são
notórios.
Assim, hodiernamente, a substância dos atos sobrepõe-se a
eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais consentânea com a realidade
leva em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos atos
processuais, não tendo mais espaço para o formalismo exacerbado que, longe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-58.2019.8.26.0562 -Voto no 16639
contribuir para a aplicação da justiça, a dificulta.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C. STJ:
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que
não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no
AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de
17/9/2013).
Logo, não havendo prejuízo ao direito de defesa da embargante,
não há o que se falar em nulidade da CDA.
Quanto ao mérito, há de se ressaltar, por proêmio, que a execução
fiscal embargada refere-se exclusivamente à cobrança de multa referente ao ISS não
recolhido pela instituição financeira apelante no período de 2013 (p. 33 e 41), cujos
valores foram apurados no processo administrativo 2160/2016.
Uma leitura atenta da CDA ( p. 33) e dos autos de infração
juntados pelo embargante revela que a cobrança da multa exigida na presente execução
fiscal embargada foi imposta exclusivamente em razão do não recolhimento do ISS do
ano base de 2013, cujos débitos encontram-se discriminados no auto de infração de p.
42 e são provenientes de “cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e
congêneres, inclusão ou exclusão no cadastro de emitentes de cheques sem fundos
CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais”. Para a conclusão, observei que a base
de cálculo da multa (p. 41) refere-se exclusivamente aos débitos descritos às p. 42,
razão pela qual as demais subcontas invocadas pela apelante não possuem pertinência
ao presente objeto.
Pois bem.
Nos termos do artigo 156, III, da Constituição Federal, compete
aos Municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-58.2019.8.26.0562 -Voto no 16639
complementar.
Consigne-se que o fato gerador do ISS é a prestação de serviços,
por pessoa física ou jurídica, previsto em lei complementar e na lei do respectivo
município, desde que tal atividade não configure, por si só, fato gerador de imposto de
competência da União ou dos Estados.
Deve o ente público, quando do lançamento de tributos, ater-se aos
princípios da legalidade e da taxatividade, tributando apenas os serviços previstos em
legislação pertinente.
Tratando-se de serviços bancários prestados no período de
2013, a exigência do ISS deve recair sobre os serviços descritos na lista anexa à
LC 116/2003 e respectiva legislação municipal.
Os serviços bancários tributáveis pelo ISS estão dispostos no item
15 (15.01 até 15.18) da lista anexa à Lei Complementar supramencionada e itens 15
(15.01 a 15.18) da lista do artigo 50, §4o do Código Tributário Municipal (lei.
3.750/712).
Vale destacar que o § 4o, do artigo 1o, da LC 116/03, veio
expressamente positivar aquilo que a jurisprudência e a doutrina já haviam pacificado
anteriormente: “a incidência do imposto não depende da denominação dada ao
serviço prestado”.
Sendo assim, admite-se a interpretação extensiva da referida lista
anexa à LC, desde que a atividade correlata corresponda a serviço expressamente
previsto na legislação, ou seja, desde que possuam os mesmos marcos identificadores,
solução que se afigura mais coerente, tendo em vista a dificuldade de o legislador
prever todos os nomes de serviços prestados pelas instituições bancárias passíveis de
tributação.
Por certo, seria inviável buscar denominação idêntica no texto legal,
2 http://www.santos.sp.gov.br/sites/default/files/conteudo/ctm_2013.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-58.2019.8.26.0562 -Voto no 16639
razão pela qual a lista de serviços, que é taxativa em seus gêneros, admite interpretação
extensiva em relação às espécies para que se busque a natureza do serviço, ainda que
identificado por nomenclatura diferente. Entendimento diverso levaria à absurda
situação em que a simples mudança de nomenclatura de um serviço seria suficiente
para afastar a incidência do tributo, sendo necessário, portanto, analisar-se a natureza
do serviço prestado e não a nomenclatura dada pela instituição bancária.
A interpretação extensiva não se confunde com a analogia, esta sim
inaplicável para fins de incidência tributária, pois autorizaria a inclusão de serviços de
natureza diferente aos indicados na lista para fins de exação tributária, em ofensa ao
princípio da legalidade estrita (Resp. 1016072/PR, Min. Teori Albino Zavascki, j.
09/06/2008).
A questão sobre a incidência de ISS sobre serviços bancários
congêneres já foi pacificada, sendo inclusive objeto de Súmula do STJ:
Súmula no 424 do STJ: “É legítima a incidência de ISS sobre os serviços
bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n.
56/1987”.
E o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede
de Recurso Especial (REsp. 1.111.234- PR, rel. Ministra Eliana Calmon), julgado sob o
regime do art. 543-C, do CPC, de que, embora a lista anexa à LC 116/2003 seja
taxativa, permite-se a interpretação extensiva, devendo prevalecer não a denominação
utilizada pelo banco, mas a efetiva natureza do serviço prestado por ele (grifos não
constam da redação original):
“Tributário - Serviços Bancários - ISS - Lista de serviços - Taxatividade -
Interpretação extensiva.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a
Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência
de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra
nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços
congêneres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-58.2019.8.26.0562 -Voto no 16639
2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08.
[...]
O aresto recorrido não merece reparo, pois adotou a orientação desta
Corte, ao concluir que, embora a lista anexa ao Decreto-lei 406/68 e à
Lei Complementar n. 116/2003 seja taxativa, permite-se a interpretação
extensiva, devendo prevalecer não a denominação utilizada pelo banco,
mas a efetiva natureza do serviço prestado por ele. Tal posição foi
abraçada pelo STF, como indicado no acórdão RE 75.952/SP, relatado
pelo Ministro Thompson Flores e hoje encontra-se sedimentada neste
Tribunal, conforme se depreende dos arestos que destaco:
Processual civil e tributário. ISS. Serviços bancários. Incidência. Lista de
serviços anexa ao decreto-lei 406/68. Taxatividade. Interpretação
extensiva. Possibilidade. Precedentes.
1. Embora taxativa em sua enumeração, a lista de serviços anexa ao
Decreto-lei no 406/68 comporta, dentro de cada item, interpretação
extensiva para o efeito de fazer incidir o tributo sobre os serviços
bancários congêneres àqueles descritos.
Precedentes.
2. Não se pode confundir (a) a interpretação extensiva que importa a
ampliação do rol de serviços, com inclusão de outros de natureza
diferente dos indicados, com (b) a interpretação extensiva da qual
resulta simplesmente a inclusão, nos itens já constantes da lista, de
serviços congêneres de mesma natureza, distintos em geral apenas por
sua denominação. A primeira é que ofende o princípio da legalidade
estrita. A segunda forma interpretativa é legítima.
3. Recurso especial desprovido. (REsp 920.386/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/02/2009, DJe
04/03/2009)
Tributário ISS Lista de serviços anexa ao DL 406/68 caráter
taxativo interpretação extensiva possibilidade serviços bancários
não previstos na listagem.
1. A própria lei que rege o ISS optou por tributar o gênero e autorizar a
aplicação da interpretação extensiva em razão da impossibilidade de se
prever todas as espécies e derivações de um mesmo serviço.
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que é taxativa a lista
anexa ao Decreto-Lei n. 406/68, comportando interpretação extensiva, a
fim de abarcar serviços correlatos àqueles previstos expressamente, uma
vez que, se assim não fosse, ter-se-ia, pela simples mudança de
nomenclatura de um serviço, a incidência ou não do ISS.
Embargos de divergência providos. (EREsp 916.785/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins, primeira seção, julgado em 23/04/2008, DJe
12/05/2008)
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-58.2019.8.26.0562 -Voto no 16639
A lógica é evidente porque, se assim não fosse, teríamos, pela simples
mudança de nomenclatura de um serviço, a incidência ou não-
incidência do ISS. Entretanto, é preciso fazer a distinção dos serviços
que estão na lista, independentemente do nomen juris, dos serviços que
não se enquadram em nenhum dos itens da lista, sequer por
semelhança.
Nesta oportunidade é preciso registrar que embora não possa o STJ
imiscuir-se na análise de cada um dos itens dos serviços, é preciso que
as instâncias ordinárias, a quem compete a averiguação dos tipos de
serviço que podem ser tributados pelo ISS, na interpretação extensiva,
devendo-se observar que os serviços prestados, mesmo com
nomenclaturas diferentes, devem ser perqueridos quanto à substância de
cada um deles. Assim, a incidência dependerá da demonstração da
pertinência dos serviços concretamente prestados, aos constantes da
Lista de Serviços, como aliás o fez o acórdão recorrido.”
No mesmo sentido:
Tributário. Agravo Regimental no Recurso Especial. Serviços bancários.
ISS. Lista de serviços. Taxatividade. Interpretação extensiva. Precedente
da 1a. Seção: REsp 1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe
8.10.2009 - Julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. Súmula 424/STJ.
Agravo regimental a que se nega provimento.
1. Esta Corte firmou o entendimento, em sede de Recurso Especial
Repetitivo, que a lista de serviços anexa do Decreto-Lei 406/68 (com a
redação dada pela LC 56/87), que estabelece quais serviços sofrem a
incidência do ISS, comporta interpretação extensiva, para abarcar os
serviços correlatos àqueles previstos expressamente. Precedente: REsp.
1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 1a. Seção, DJe 8.10.2009.
2. Entendimento pacificado através da Súmula 424/STJ que: É legítima
a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista
anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987.
3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1245503/MG, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
10/03/2016, DJe 01/04/2016)
Tributário. ISS. Serviços bancários. Lista de serviços. Taxatividade.
Interpretação extensiva. Entendimento firmado em recurso repetitivo.
RESP paradigma 1.111.234/PR. Súmula 424/STJ. Enquadramento dos
serviços. Súmula 7/STJ.
1. A Primeira Seção, em 23/9/2009, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial 1.111.234/PR, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou entendimento de que a Lista de
Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68 é taxativa, mas admite
interpretação extensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-58.2019.8.26.0562 -Voto no 16639
2. "É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários
congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987" (Súmula
424/STJ).
3. O exame de compatibilidade dos serviços efetivamente prestados com
aqueles previstos abstratamente na referida lista deve ser levado a termo
pelas instâncias de origem, sendo inviável a análise em recurso especial
nos termos da Súmula 7/STJ.
4. "O reexame fático-probatório dos autos impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional" (AgRg no REsp 1.283.764/RJ, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/11/2015, DJe
12/11/2015.).
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1566309/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015,
DJe 14/12/2015)
No caso, a embargante, ora apelante, impugna a penalidade a ela
aplicada sustentando não haver incidência do ISS sobre a conta abaixo mencionada,
cuja natureza se extrai da Carta-Circular no 3.324/2008 do Banco Central do Brasil:
3. Conta COSIF 7.1.7.95.05.2
Exclusão de cadastro
emitentes cheques em fundo (Tarifa Exclusão CCF-PF): incide ISS, pois o
serviço está previsto expressamente no item 15.05 da lista anexa da LC 116/2003,
devendo ser mantida a cobrança da penalidade imposta pela municipalidade em razão
do não recolhimento do ISS correspondente:
15.05 Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e
congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques
sem Fundos CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.
Nesse sentido, quanto à “Tarifa Exclusão CCF”, peço vênia para
transcrever trecho do julgamento da apelação n. 0004765-47.2011.8.26.0125, de
relatoria do e. Des. Silvana M. Mollo:
(...) Dessa forma, a incidência tributária do ISS, com a Lei
Complementar no 116/03, passou a abranger as receitas já especificadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-58.2019.8.26.0562 -Voto no 16639
quando da vigência da Lei Complementar no 56/87, mais aquelas
referentes a “Tarifa sobre movimentação de contas correntes ativas”
(item 15.02); “Tarifa sobre cheque de valor inferior compensado” (item
15.15); “Tarifa sobre exclusão do CCF” (item 15.05); “Tarifa sobre
manutenção de conta corrente inativa” (item 15.02); e “Tarifa sobre
serviço sistema caixa único” (item 15.07), com exceção das receitas
atinentes à
“Tarifa sobre contratação de operações ativas desconto, cheque especial
e conta corrente garantida”. grifei
Por fim, não se vislumbra o alegado caráter confiscatório da
penalidade, já que o caráter sancionatório justifica a aplicação de multa na porcentagem
de 50%, pois pela finalidade da sanção não se está infringindo o princípio da capacidade
contributiva, nem o princípio da vedação ao confisco. A multa é proporcional ao
descumprimento da lei municipal e à capacidade econômica do infrator, sendo certo
que atualização monetária da base de cálculo das exigências visa tão somente preservar
o valor real da moeda.
A esse respeito, sustenta Hugo de Brito Machado que:
“a multa, para alcançar sua finalidade, deve representar um ônus
significativamente pesado, de sorte a que as condutas que ensejam sua
cobrança restem efetivamente desestimuladas.” (Machado, Hugo de
Brito. Curso de Direito Tributário, 26a ed, Malheiros, 2005, p. 61).
Veja-se a lição que segue:
“O conceito de penalidade é decisivo, como registrou Aliomar Baleeiro,
para a aplicação correta do regime peculiar tributário, que recebe as
influências do Direito Penal (arts. 106 e 112). O legislador ordinário da
pessoa competente, ao contrário do CTN, que reúne todas as sanções
tributárias sob a denominação ampla de penalidade, prefere utilizar-se
da palavra multa. Multa moratória, multa isolada, multa de revalidação
ou apenas multa. Toda multa configura penalidade?
O Código Tributário Nacional não distingue, de modo que, se já são
cobrados juros de mora, e até aquele limite, qualquer sanção pecuniária,
não importa a denominação que tenha, é penalidade, configurando uma
punição sobre o patrimônio do infrator, com o intuito de coibir o
comportamento ilícito. Multa, qualquer que seja a adjetivação que lhe dê
o legislador, é sanção de ato ilícito, penalidade. Por isso, corretamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-58.2019.8.26.0562 -Voto no 16639
sem estabelecer qualquer diferenciação, chama de penalidades inclusive
as multas moratórias, conforme parágrafo único do art. 134.
Não resta dúvida de que as sanções tributárias não podem ser
insignificantes, de modo que percam seu aspecto repressivo ou
preventivo de coibição do ilícito. Também é verdade que aquilo que é
confiscatório, in genere, dificilmente se pode padronizar. A Constituição
estabelece, no art. 150, IV que: “É vedado utilizar tributos com efeito de
confisco”.
E é indiscutível que tributo não se confunde, tecnicamente, com sanção.
Entretanto, a expressão tributo pode significar obrigação tributária lato
sensu, que abarca as multas e sanções específicas. O art. 3o do CTN,
corretamente, dispõe que tributo não é sanção de ato ilícito. No entanto,
apesar disso, o mesmo CTN inclui, no seio das chamadas obrigações
tributárias principais, o tributo propriamente dito e as multas de toda
natureza, quer sejam de revalidação, formais, isoladas ou punitivas.
Ora, é certo que aquilo que a Constituição veda expressamente o
confisco
por via indireta, a cominação de escorchantes sanções
tributárias, ao legislador é vedado obter.
E, se em tese é extremamente difícil definir quando há confisco, em
cada caso concreto, pesando as circunstâncias do caso isolado (dolo,
reincidência, situação patrimonial, valores relativos entre o ato ilícito e o
dano causado etc.), deve a jurisprudência reduzir, graduar ou anular
multas excessivas. Deve haver necessária inserção do Poder Judiciário
na graduação ou exclusão das multas fiscais. (“Direito Tributário
Brasileiro”, Aliomar Balleiro, Ed. Forense, 12 ed., 2013, p. 1272/1273).
Destarte, mais não é preciso dizer e, ausentes motivos para
sua reforma, fica mantida integralmente a conclusão exposta na r. sentença
recorrida, à qual adicionam-se os fundamentos do presente voto.
Consequentemente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 15% do valor atualizado ( IPCA-E) da causa.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o
(em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos
que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006229-58.2019.8.26.0562 -Voto no 16639
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)